Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709296-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA MARIA OLIVEIRA DA PAIXAO AGRAVADO: ELIAS ABBOUD DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 56702989) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua exceção de pré-executividade, ressaltando ser incabível a fixação de verba honorária, e determinou que se cumpra integralmente a decisão id 170464020 Informa que se trata de execução de valores inadimplidos referentes à compra e venda de imóvel rural, efetivada por meio de procuração outorgada ao credor/agravado por Agostino Nunes de Oliveira Neto, e que, após diversos pagamentos efetuados nos autos e apuração do saldo devedor, a agravante descobriu que o negócio jurídico fora viciado e, portanto, é nulo. Alega perda do objeto do cumprimento de sentença, pois descobriu que, em agosto de 2023, no Proc. 200702510976, em trâmite na Comarca de Águas Lindas de Goiás, foi anulada a escritura de compra e venda outorgada a Agostino Nunes, bem como os demais atos praticados pelo agravado na venda do bem, motivo pelo qual o contrato celebrado com o agravado, objeto do processo principal, também é nulo, tendo em vista que foi vendido à agravante imóvel que não era de propriedade dele. Argumenta que, uma vez declarado nulo o negócio jurídico realizado pelas partes, “via efeito cascata”, e revogada a procuração do agravado, não há que se falar em débito em desfavor da agravante. Sustenta ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser extinto o processo, pois foi condenada a solver dívida decorrente de negócio nulo, carecendo o agravado de título executivo válido, sendo a agravante parte ilegítima para figurar como devedora. Defende a imediata restituição dos valores que depositou nos autos para pagamento dívida, sob pena de enriquecimento sem causa. Afirma que eventuais prejuízos serão objeto de ação autônoma. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. Na petição de id. 56880549 a agravante informa sobre decisão em processo administrativo de dúvida que determinou que seja “averbada a inscrição para que conste o senhor Israel de Melo Rodrigues proprietário do imóvel por completo”, o que comprovaria que “todo o negócio jurídico travado entre as partes fora considerado nulo de pleno direito, o que jamais gerará qualquer direito creditório ao agravado, que em absoluta má-fé vendeu imóvel de forma nula e perniciosa”. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 56702989): “(...). Primeiramente, é forçoso reconhecer que a exceção de executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente será admitida em hipóteses excepcionais, quando houver discussão de questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação, ou qualquer outra questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória. Na espécie, exige-se dilação probatória para apurar a eventual má-fé do exequente, notadamente porque a sentença que declarou nula a escritura pública de compra e venda que instruiu o processo originário julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: ‘Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para DECLARAR nula a escritura pública de compra e venda de fls. 20-21, e o seu consequente registro, ressalvados terceiros adquirentes de boa-fé não presentes nesta lide.’ (grifei) Ademais, é incabível acolher a exceção de pré-executividade na forma aventada, porque a alegada declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, ‘via efeito cascata’, no bojo da ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda movida por terceiro totalmente estranho à lide (ID 177029165) não têm o condão de desconstituir a coisa julgada que se formou neste processo, cuja sentença transitou em julgado no dia 22/11/2019 (ID 54731084), de forma que a comprovação de existência de fato novo apto a desconstituir a coisa julgada deve ser feita pelo instrumento processual cabível, e não em sede de exceção de pré-executividade, como pretendido de maneira pouco ortodoxa pela devedora. Confira-se: (...). Ante o exposto, REJEITO a exceção de executividade apresentada no ID 177029161. Em atenção ao requerimento formulado pelo exequente na parte final da petição de ID 184427953, ressalte-se que somente será cabível a fixação de honorários advocatícios quando houver o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que gera a extinção da execução. No presente caso, verificado que a exceção de executividade deve ser rejeitada, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, não é cabível a fixação da verba honorária (...). (...).” 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator